Tribunal: TJMT
Processo: 1006864-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006864-59.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POCONÉ
Agravante : EVELYN CRISTINA GUIMARÃES OLIVEIRA - ME
Agravado : JOSÉ JOADIR DO AMARAL
Número do Protocolo : 1006864-59.2020.8.11.0000
Cuida-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão que, à falta de preenchimento dos requisitos ínsitos à espécie, notadamente a probabilidade do direito alegado, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão deduzida no Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVELYN CRISTINA GUIMARÃES OLIVEIRA - ME contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “Despejo” (Proc. no 1000145-74.2020.8.11.0028), ajuizada contra a agravante contra JOSÉ JOADIR DO AMARAL, deferiu pedido de despejo liminar da agravante por entender satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos dos arts. 57 e 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/1991, destacando, ainda, que, como a agravante não observou o prazo de seis meses anteriores à data da finalização do contrato de locação, houve decadência do direito à renovação do contrato (cf. doc. Num. 36958968 - Pág. 2/4 e Num. 37442494 - Pág. 1/2).
A agravante sustenta que a decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal “está desalinhad(a) com o princípio da preservação da empresa, por conta do fechamento de postos de trabalho, desempregando pais e mães de família, que seriam sacrificados durante esse período” de distanciamento social imposto como medida à prevenção do colapso do sistema de saúde em razão da pandemia de coronavírus.
Aduz que os Tribunais pátrios “estão adotando, nesse período, medidas excepcionais, tais como a análise de pedidos comprovadamente essenciais para a manutenção da ordem, da segurança e saúde da população”, como é o caso, sendo de rigor, pois, a revogação/suspensão da ordem de despejo proferida em Primeiro Grau.
Enfatizando que o próprio CNJ recomendou aos Sodalícios nacionais que “avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19” (Resolução no 63/2020, art. 6o), pede reconsideração da decisão, para que se “determine a imediata manutenção da agravante no imóvel objeto da demanda, com a consequente e imediata suspensão da presente ação de despejo”, inclusive com ordem de “recolhimento de mandado de despejo” (cf. doc. Num. 39340498 - Pág. 4).
É a suma.
D E C I D O
Os argumentos do pedido de reconsideração não são minimamente capazes de infirmar o entendimento já exarado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, cabendo destacar apenas que o período de calamidade pública/pandemia não afasta a aplicabilidade do art. 300 do CPC, que condiciona o deferimento de medidas de urgência à demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado e à presença do perigo da demora, estes que não se fazem presentes no caso, inclusive porque, repita-se, a decisão de Primeiro Grau encontra-se alicerçada em conclusão de preenchimento dos requisitos da Lei no 8.245/91, tema sequer mencionado nas razões do Agravo de Instrumento.
Ademais, a Recomendação no 63/2020 do CNJ não obsta o deferimento de medidas dessa natureza, mas apenas aconselha aos Juízes, e sem qualquer caráter vinculativo, que se exerça especial ponderação acerca da razoabilidade/necessidade da ordem de despejo por falta de pagamento por empresas e demais agentes econômicos, o que já foi observado pela MMa. Juíza presidente do feito em Primeiro Grau de Jurisdição.
Cabe repisar, ainda, mais uma vez tocando as razões do próprio recurso, que, “conquanto realmente possível a retenção do bem até indenização por benfeitorias, o contrato celebrado pelas partes prevê, em sua Cláusula VIII, que a locatária somente poderia realiza-las ‘mediante autorização prévia e expressa do locador’ (cf. doc. Num. 36958981 - Pág. 2), e não há nos autos qualquer indicativo de que estas foram autorizadas, sendo temerário, pois, suspender a ordem de despejo liminar até indenização por benfeitorias que, rigorosamente, não se sabe se poderiam ser constituídas e devem ser indenizadas”.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator